Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a decisão exarada ao ID 107888894, comprovando a data em que a servidora CRISTRINA SARMENTO CUNHA passou a pertencer ao quadro de inativos e esclarecendo as apontadas incongruências verificadas na grafia do nome da servidora CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, careando aos autos os documentos comprobatórios, sob pena de extinção do feito quanto a elas. I. Brasília, 24 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador